Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-31.2020.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES. SITUAÇÃO DE ABANDONO.
1. A desconstituição do poder familiar é medida excepcional, por isso, requer especial cuidado, pois, após o eventual processo de adoção com sentença transitada em julgado, muda completamente o relacionamento com a família biológica, encerrando os vínculos.
2. A destituição deve atender ao melhor interesse da criança e à sua integral proteção.
3. Comprovada a prática de atos contrários à moral e aos bons costumes por parte da genitora e, ainda, o descumprimento dos deveres inerentes à maternidade, aliado à aquiescência do pai biológico, a destituição do poder familiar é medida que se impõe.
4. Recurso não provido.